Tribunal: TCU
Processo: 030.105/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10794/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.105/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Rosa Carlos Candido (XXX.631.286-XX); Flavio Rezende Ladeia (XXX.285.069-XX); Francisco de Souza Amorim Filho (XXX.347.853-XX); Geny Grazik (XXX.980.089-XX); George Alvicio Kieling (XXX.412.300-XX); Janaina do Amaral Sampaio Rodrigues (XXX.728.213-XX); Lisiane Bordignon Ribas (XXX.489.349-XX); Luciene Araujo (XXX.401.733-XX); Mariana Leite de Almeida (XXX.900.764-XX); Syonmara da Silva Sousa Araujo (XXX.436.893-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.